Tribunal: TCU
Processo: 040.629/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 230/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para , no mérito, considera-la parcialmente procedente, acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelas responsáveis, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, exceto quanto à autoria, expedir as orientações de que trata o item 1.8 deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 040.629/2018-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Fundação Universidade Federal do Maranhão sobre a dispensa de licitação realizada sem adequada justificativa de preços e sem demonstração nos autos da situação emergencial, em especial quanto ao prejuízo decorrente de sua não realização, identificada na contratação de empresa para os serviços de gerência, conservação e manutenção de embarcação marítima (processo 23115.018841/2018-19), o que afronta o disposto no art. 26, § único, incisos I e III, da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Relator Ministro Ubiratan Aguiar, e 3219/2010-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro; 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante e à UFMA, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.